Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. MIGRAÇÃO DE PLANO E SALDAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO OU RENÚNCIA A DIREITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e julgou improcedente pedido de revisão de benefício de aposentadoria complementar pago por entidade fechada de previdência privada. A autora sustenta que o regulamento do plano REG/REPLAN estabelece percentuais inferiores de suplementação de aposentadoria para mulheres em relação aos homens, o que violaria o princípio da isonomia, conforme tese firmada pelo STF no Tema 452 da repercussão geral. A ré alega decadência, prescrição do fundo de direito e inaplicabilidade do precedente em razão da migração da participante para novo plano e adesão às regras de saldamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição sobre a pretensão de revisão de benefício de previdência complementar; (ii) estabelecer se a migração de plano e a adesão às regras de saldamento configuram novação ou renúncia a direitos anteriormente adquiridos; e (iii) determinar se cláusula de regulamento de plano de previdência complementar que fixa percentuais distintos de suplementação de aposentadoria para homens e mulheres permanece válida diante da tese fixada pelo STF no Tema 452.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas a revisão do benefício previdenciário para adequação à tese firmada pelo STF, razão pela qual não incide o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil.
4. A revisão de benefício de previdência complementar possui natureza condenatória e está sujeita à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do art. 75 da LC 109/2001 e das Súmulas 291 e 427 do STJ, tratando-se de relação de trato sucessivo que não alcança o fundo de direito.
5. A migração de plano e a adesão às regras de saldamento não evidenciam ânimo inequívoco de novar, não configurando transação ou renúncia a direitos decorrentes do plano originário, sendo que a quitação outorgada pelo participante alcança apenas os valores efetivamente recebidos.
6. O STF, no Tema 452 da repercussão geral, firmou entendimento de que é inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabeleça valor inferior de benefício para mulheres em razão do menor tempo de contribuição, por violação ao princípio da isonomia.
7. A adesão a novo plano ou a regras de saldamento não convalida cláusula discriminatória, permanecendo aplicável a tese do Tema 452 mesmo em hipóteses de migração de plano em entidade fechada de previdência complementar.
8. Incumbe à entidade de previdência demonstrar que alterações regulamentares posteriores eliminaram a disparidade entre homens e mulheres no cálculo do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A revisão do benefício para assegurar tratamento isonômico entre homens e mulheres não depende de prévia fonte de custeio, pois a exigência constitucional dirige-se ao regime de seguridade social, não às entidades de previdência complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de revisão de benefício de previdência complementar para adequação a tese constitucional não se submete ao prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil, mas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
2. A migração de plano e a adesão a regras de saldamento em entidade fechada de previdência complementar não configuram novação nem implicam renúncia a direitos relativos ao plano originário.
3. É inconstitucional cláusula de regulamento de plano de previdência complementar que estabeleça percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, devendo ser assegurada a equiparação do benefício em observância ao princípio da isonomia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, I, e 202; CC, arts. 178, II, 361, 389 e 406; LC 109/2001, arts. 1o, 6o, 7o, 17, 19, 21 e 75; LC 108/2001, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS (Tema 452 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; STF, ARE 1.511.212 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.04.2025; STF, ARE 1.550.994 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.09.2025; STJ, AREsp 2.952.764/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025.